Tribunal: STF
Processo: HC 210092
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wlliam de Souza, em favor de Arthur Alves de Queiroz, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 651.029/SP:



    Colho da decisão impugnada:



    “Foi o paciente preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Segundo o apurado, "no dia 22 de outubro de 2020, policiais militares se dirigiram à residência do paciente para averiguar informações de que um indivíduo estaria embalando e armazenando drogas, de sorte que se depararam com ele [ora paciente]carregando uma caixa de papelão na qual havia um 'tijolo' de maconha" (e-STJ fl. 128). No interior da residência, foram encontrados outros tijolos de maconha pesando 4,611kg (quatro quilos, seiscentos e onze gramas), bem como uma sacola plástica contendo 1,323kg (um quilo, trezentos e vinte e três gramas) de cocaína. 



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Contra essa decisão insurgiu-se a defesa. Entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus. 



    No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a defesa que não houve autorização do paciente para a entrada dos policiais no seu domicílio. Nesse contexto, entende imperioso o reconhecimento da ilicitude da prova e, em consequência, o trancamento da ação penal, bem como o relaxamento da prisão preventiva. 



    Diante disso, pede, em tema liminar, possa o paciente aguardar em liberdade o julgamento definitivo do presente inconformismo. 



    No mérito, busca seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas mediante a invasão do domicílio do paciente e requer o trancamento da ação penal e o relaxamento da custódia cautelar. ” (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada em 16.8.2021. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    Impetrado desacompanhado de qualquer documento, o impetrante foi intimado para instruir o writ, o que fez em 15.12.2021.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Não bastasse a ausência de interposição de agravo regimental, a matéria ventilada no presente habeas corpus não tem nenhuma relação com aquela levada ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça, no ato indicado como impugnado na petição inicial (HC 651.029).



    Naqueles autos, o impetrante requereu o “reconhecimento da ilicitude da prova e, em consequência, o trancamento da ação penal, bem como o relaxamento da prisão preventiva.”



    Neste writ, pede a revisão da dosimetria.



    Ante exposto, por completa ausência de correlação entre o pedido e o ato impugnado, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente